Tribunal: TJSP
Processo: 1006096-43.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil e processual. Seguro. Ação regressiva de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Ilegitimidade passiva da locadora. Inocorrência. Aferição "in status assertionis", à luz da causa de pedir deduzida.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode

Ementa:
Civil e processual. Seguro. Ação regressiva de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Ilegitimidade passiva da locadora. Inocorrência. Aferição "in status assertionis", à luz da causa de pedir deduzida.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Tese de nulidade da sentença afastada. Supostos vícios da sentença, que podem ser supridos no julgamento da apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil).
Responsabilidade solidária das corrés pelos danos decorrentes do sinistro em questão. Artigo 942 do Código Civil. Prova pericial produzida em sede de feito de produção antecipada de provas que atesta que o incêndio teve origem em galpão ocupado pela corré "Mago", em decorrência de curto-circuito causado por falha humana. Responsabilidade objetiva e solidária do locador pelos danos causados pelos locatários a terceiros, nos termos dos artigos 932, inciso IV, e 933 do Código Civil.
Termo inicial dos juros de mora que é definido pela data da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de responsabilidade contratual. Aplicação, ademais, dos critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024, a partir do início de sua vigência.
RECURSO DA CORRÉ "CALAN" DESPROVIDO.
RECURSO DA CORRÉ "MAGO" PROVIDO EM PARTE.